Tribunal: TJPA
Processo: 0801674-58.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801674-58.2022.8.14.0061

APELANTE: JURACI SANTOS DAS MERCES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado; (ii) determinar se é cabível o afastamento da agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reincidência deve ser afastada quando o trânsito em julgado das condenações anteriores ocorre após a prática do novo crime, conforme exige o art. 63 do Código Penal.

4. A certidão de antecedentes e os dados do PJe demonstram que as duas condenações anteriores do réu transitaram em julgado posteriormente ao crime objeto do recurso, o que impede o reconhecimento da reincidência.

5. A existência de condenações anteriores com trânsito em julgado posterior caracteriza maus antecedentes e, por si só, afasta o tráfico privilegiado, pois compromete o requisito de bons antecedentes exigido cumulativamente pelo art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

6. A pena definitiva é redimensionada para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto, sem possibilidade de substituição por pena restritiva de direitos, conforme art. 44, I, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A reincidência exige o trânsito em julgado da condenação anterior antes da prática do novo delito. 2. Condenações com trânsito em julgado posterior ao crime atual não caracterizam reincidência, mas podem configurar maus antecedentes. 3. A configuração de maus antecedentes afasta o tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, b, 44, I, 61, I, 63, 64, 67, 68;; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no HC n. 890.659/PI, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12/3/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Juraci Santos das Mercês apela de sentença do Juízo da Vara Criminal de Tucuruí/PA que o condenou à pena reclusiva de 5 anos e 10 meses, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (ID 11599645).

O apelante pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou, subsidiariamente, a fixação do regime mais benéfico para o início do cumprimento da pena. Pleiteia, ainda, pelo afastamento da agravante da reincidência, mantendo-se a pena no mínimo legal (ID 11599667).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 11599669), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 13947279).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

A pretensão recursal contém pleito de reforma do cálculo dosimétrico sob o fundamento de que a reincidência não restou devidamente configurada, o que implicaria na necessidade de afastamento da agravante contida no art. 61, I, do CP, e no reconhecimento do tráfico privilegiado em seu grau máximo. A esse respeito, confira-se a fundamentação desenvolvida na sentença impugnada:

Nos termos das Súmulas 545 e 630 do Superior Tribunal de Justiça, reconheço a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, d).

O acusado possui contra si condenações criminais transitadas em julgado, ainda no período depurador, pelo que deve ser tido como reincidente, nos termos dos arts. 61, I, 63 e 64 do Código Penal.

Consoante disposição contida no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, nos delitos definidos no caput e no § 1º daquele artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No caso presente, o réu é indigno de tal benefício, posto haver sido afastada a sua primariedade com o reconhecimento da reincidência.

[...]

DOSIMETRIA DA PENA

Em obediência ao art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, atento aos ditames dos arts. 59 e 68 do Código Penal, bem assim do art. 42 da Lei 11.343/2006, e considerando o Enunciado nº 23 da súmula da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará[1], passo à dosimetria das penas.

A culpabilidade, enquanto juízo de reprovação da conduta imputada, é normal à espécie.

Os antecedentes são imaculados (Súmula 444 do STJ).

No que toca à conduta social[2] e à personalidade da agente[3], poucos elementos foram coletados a respeito, nada havendo a valorar.

As circunstâncias do crime[4] são normais.

Os motivos do crime são inerentes à figura típica, nada havendo que se considerar negativamente.

As consequências do crime são as próprias à espécie, nada tendo a valorar.

Referentemente aos critérios do art. 42 da Lei 11.343/06, não merecem maior censura.

Dessa forma, considerando as diretrizes traçadas pelo art. 59 do CPB e art. 42 da Lei 11.343/06, atento à culpabilidade do réu, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que estão presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Nos termos do art. 67, in fine, do Código Penal, e amparado em entendimento jurisprudencial (STJ. 5ª Turma. HC 620640, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 02/02/2021), tenho que deva preponderar a agravante, por se tratar de acusado multirreincidente, de modo que elevo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Ausentes causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual fica o réu DEFINITIVAMENTE condenado a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. (ID 11599645)

Com efeito, em análise da certidão de antecedentes do apelante (ID 11599590) em cotejo com as informações do Sistema PJe , verifica-se que embora o recorrente possua duas condenações, ambas transitaram em julgado em data posterior ao crime objeto de apuração nos presentes autos, ocorrido em 22/04/2022 (ID 11599597). Nesse particular, destaco que o processo n. 0014543-96.2016.8.14.0061 transitou em julgado em 14.04.2023 (ID 91087370) e o proc. n. 0013988-11.2018.8.14.0061 transitou em julgado em 25.10.2022 (ID 85048255).

Nesse contexto, o afastamento da reincidência é impositivo, porquanto, nos termos do art. 63 do CP, “verifica-se a reincidência quando o agente comente novo crime,
depois de transitar em julgado
a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior”, o que não ocorreu na espécie.

Com base nessa premissa, faço os ajustes necessários no cálculo dosimétrico.

Na primeira fase, à míngua de circunstâncias desfavoráveis, mantenho a basilar no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, tal como o fez o juízo sentenciante.

Na segunda fase, afasto a agravante da reincidência e reconheço a atenuante da confissão espontânea, a qual deixo de valorar diante da previsão da Súmula 231 do STJ, mantendo a pena intermediária em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase, ausente causas de aumento, deixo de reconhecer o tráfico privilegiado pois “configura maus antecedentes a anotação criminal por fato anterior com trânsito em julgado posterior ao caso em análise, o que, por si só, constitui fundamentação idônea para afastar a benesse pleiteada, ante o não preenchimento de um dos requisitos legais cumulativos previstos no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006” (STJ,
EDcl no AgRg no HC n. 890.659/PI
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12/3/2025), tornando a pena definitivamente estabelecida em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

À vista da quantidade de reprimenda imposta, a pena reclusiva deve ser cumprida em regime semiaberto, sendo incabível o abrandamento do regime prisional bem como a substituição por pena restritiva de direitos, aos moldes do art. 33, §2º, b) c/c art. 44, I, ambos do CP.

Ao lume do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025